Tribunal: STF
Processo: AI 348287
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1.      Os Embargos não são meramente Declaratórios, pois
 não apontam omissão a ser suprida, nem contradição ou obscuridade a
 serem sanadas.
2.      Como ficou salientado no aresto embargado, "o
acórdão extraordinariamente recorrido não enfrentou qualquer tema
constitucional que ensejasse a interposição do extraordinário (art.
102, III, da C.F.). E não cabe a esta Corte reexaminar pressupostos
de admissibilidade de recurso especial, matéria de competência do
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da C.F.)".
3.      É nítido
 o caráter infringente de que se reveste o Recurso, o que é
inadmissível.
4.      Embargos rejeitados.